Tribunal: STF
Processo: RE 97714
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
- Importação de bacalhau. Revogação de isenção de ICM por convênio posterior ao que a concedera. Convênios 44/75 e 7/80.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos artigos 19, i, e 153, parágrafo 2., da Constituição Federal, bem como ao artigo 97, i, do C.T.N.
- Inexistência de desrespeito ao princípio constitucional da anualidade, que não chegou a ser examinado, porque, no caso, o fato gerador ocorreu no exercício seguinte.
- Dissídio de jurisprudência não demonstrado. Recurso extraordinário não conhecido.